Tribunal: TCU
Processo: 033.525/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5780/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 60), ao representante, ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá-AC (Dsei/ARJ), bem como à Procuradoria da República no Acre, fazendo-se as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 033.525/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Botelho Serviço e Comércio Eireli. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alessandro Callil de Castro (3.131/OAB-AC) e outros, representando Barros e Lima Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 839/2020-TCU-Primeira Câmara .